Tribunal: TJDFT
Processo: 0016909-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA INADIMPLIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da pretensão executiva de débito decorrente de nota promissória é de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 do Anexo I do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
2. De acordo com os arts. 202, I, do CC e 240, § 1o, do CPC, a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, desde que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso.
3. Na hipótese, a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da notória dificuldade da exequente em localizar o executado e, portanto, em concretizar o ato citatório em prazo hábil.
4. Não é possível imputar ao Poder Judiciário a mora na citação com o escopo de atrair a incidência do art. 240, § 3o, do CPC e do enunciado n. 106 da súmula do c. STJ, pois foram realizadas diversas diligências em observância às indicações de endereços promovidas pela exequente, bem como pesquisas nos sistemas eletrônicos de busca de endereços.
5. Diante da inexistência de causa interruptiva da prescrição, tem-se que o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos da pretensão executiva do débito constante na nota promissória com vencimento no dia 6/1/2015, ocorreu no dia 6/1/2018. A sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo nos termos do art. 487, II, do CPC foi proferida no dia 16/8/2018, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional aplicável ao caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.